Tribunal: TJMT
Processo: 1002509-38.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002509-38.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[KLEVERSON DE OLIVEIRA - CPF: 934.089.941-53 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), CONSTRUTORA CASSIO E ADRIANO S/A - CNPJ: 03.567.677/0001-02 (APELANTE), MARCUS VINICIUS DALAVIA BATISTA - CPF: 110.230.486-71 (ADVOGADO), KLEVERSON DE OLIVEIRA - CPF: 934.089.941-53 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), CONSTRUTORA CASSIO E ADRIANO S/A - CNPJ: 03.567.677/0001-02 (APELADO), MARCUS VINICIUS DALAVIA BATISTA - CPF: 110.230.486-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL –

PARCIAL PROCEDENCIA
–
PRELIMINAR
–
AUSÊNCA DE
DIALETICIDADE –
REJEI
ÇÃO
– CLÁUSULA ABUSIVA – ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 996/STJ – ATRASO CARACTERIZADO – JUROS DE OBRA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA APÓS O PRAZO PREVISTO PARA ENTREGA DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – DANOS MORAIS – NÃO CARACTERIZADOS – MERO DISSABOR – RECURSO DA CONSTRUTORA DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO
DES
PROVIDO.

1.

Se a peça recursal impugna
de forma suficiente os fundamentos da sentença quanto à rejeição dos danos morais e à restituição simples dos valores,
não se verifica a ausência de dialeticidade.

2.
É nula cláusula em contrato de compra e venda de imóvel que condiciona o prazo de entrega à assinatura do contrato de financiamento, por atentar contra o princípio da boa-fé objetiva, colocando o consumidor em posição de desequilíbrio contratual, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 996.

3
. "Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer de forma clara, expressa e inteligível o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância" (Tema 996, tese 1.1, STJ).

4
. "É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância" (Tema 996, tese 1.3, STJ).

5
. Havendo juros de obra ou taxa de evolução de obra cobrados pelo agente financeiro após o prazo contratual de entrega do imóvel, é responsabilidade da construtora arcar com tais valores ou ressarcir o consumidor que os tenha suportado indevidamente.

6
. A devolução em dobro de valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, somente é cabível quando comprovada a má-fé do fornecedor, o que não ocorreu no caso concreto.

7
. O mero descumprimento contratual, por si só, não enseja a configuração de danos morais, quando não demonstrada ofensa efetiva aos direitos de personalidade do consumidor.

8
. Recurso da construtora desprovido e recurso adesivo do autor
des
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação e adesivo interpostos, respectivamente, por
CONSTRUTORA CASSIO E ADRIANO LTDA e KLEVERSON DE OLIVEIRA
contra sentença
que julgou parcialmente procedentes os pedidos n
a ação indenizatória
movida por
KLEVERSON DE OLIVEIRA

em face da
CONSTRUTORA CASSIO E ADRIANO LTDA
para
condenar a requerida ao pagamento dos lucros cessantes desde a data em que o imóvel deveria ser entregue (08/2022) até a data em que ele foi de fato entregue, calculados com base em 0,5% do valor pago pelo co
mprador, devidamente atualizado
;
a indenizar o autor pelos prejuízos de ordem material com o ressarcimento dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra desde setembro
de 2022 até
o último pagamento
;
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID
.
293529393), a construtora alega, em síntese, que não é responsável pela devolução dos valores pagos a título de juros de obra, pois tais cobranças são realizadas exclusivamente pela Caixa Econômica Federal.

Afirma que não tem acesso aos valores que teriam sido pagos pelo autor.

Sustenta que o autor não comprovou o pagamento dos valores que pretende reaver, ao contrário, o extrato apresentado demonstra que a própria construtora realizou tais pagamentos.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização pelos danos materiais em razão de cobrança de taxa de evolução de obras.

O autor, em contrarrazões ao recurso principal (ID
.

293529398) e em recurso adesivo (ID
.
293529399), requer a manutenção da sentença quanto à condenação da construtora ao pagamento dos juros de obra e pleiteia a reforma da decisão para que os valores sejam restituídos em dobro, bem como para que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Alega que a construtora agiu com má-fé ao repassar indevidamente ao autor os valores referentes à taxa de evolução de obra após o decurso do prazo para entrega do imóvel. Sustenta que o atraso na entrega do imóvel e a cobrança indevida de taxas ultrapassam o mero dissabor, configurando dano moral indenizável.

Em contrarrazões ao recurso adesivo (ID
.
293529402), a construtora alega, preliminarmente, ofensa
ao princípio da dialeticidade.

No mérito, sustenta que não restou caracterizado dano moral indenizável e que não agiu com má-fé, o que afasta a possibilidade de devolução em dobro dos valores.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO ADESIVO

A construtora alega, em contrarrazões ao recurso adesivo, que o autor não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir os argumentos iniciais.

Analisando o recurso adesivo, verific
a-se
que o autor impugnou de forma suficiente os fundamentos da sentença quanto
à rejeição dos
danos morais e à restituição simples dos valores, apresentando argumentação específica para reforma da decisão nestes pontos.

Assim,
rejeito
a preliminar de ausência de
dialeticidade.
-

RECURSO DE APELAÇÃO DA CONSTRUTORA

A construtora limita sua insurgência à condenação pela devolução dos valores pagos pelo autor a título de juros de obra ou taxa de evolução de obra após o prazo previsto para entrega do imóvel.

A sentença fixou que o imóvel deveria ter sido entregue em 25/08/2022 (considerando o prazo de 180 dias de tolerância), mas foi entregue apenas em 08/04/2023, tendo condenado a construtora a ressarcir o autor pelos valores pagos a título de taxa de evolução de obra desde setembro de 2022 até o último pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.729.593/SP (Tema 996), fixou tese no sentido de que "é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância" (tese 1.3).

No caso dos autos, a controvérsia cinge-se a determinar se a construtora é responsável pelo ressarcimento dos valores pagos pelo autor a título de juros de obra após o prazo previsto para entrega do imóvel.

A construtora alega que não é parte legítima para responder pela devolução dos valores, pois estes são cobrados diretamente pela Caixa Econômica Federal, e que o autor não comprovou o pagamento de tais valores. Contudo, tais argumentos não merecem prosperar.

O contrato de financiamento firmado com a Caixa Econômica Federal (ID
.
139400759), do qual a construtora participou como interveniente, prevê expressamente que:

"5.3 ENCARGOS DE OBRA EM ATRASO - Os DEVEDORES ficarão exonerados do pagamento dos encargos mensais definidos no item 5.1.2 caso ocorra atraso na entrega do imóvel por prazo superior a 6 (seis) meses contados da data original de término de obra prevista quando da celebração deste contrato no item B.7, imputando-se diretamente à CONSTRUTORA a responsabilidade pelo pagamento desses valores até a efetiva entrega do imóvel."

Portanto, a própria construtora assumiu contratualmente a responsabilidade pelo pagamento dos juros de obra em caso de atraso na entrega do imóvel. Além disso, o extrato financeiro apresentado pelo autor (ID
. 293528897
) demonstra a cobrança das parcelas de evolução de obra após o prazo previsto para entrega do imóvel, com a indicação de que tais valores foram repassados ao autor.

Não procede, portanto, o argumento da construtora de que não seria responsável pelo ressarcimento desses valores ao autor. Se os juros de obra foram cobrados pela Caixa Econômica Federal após o prazo previsto para entrega do imóvel e repassados ao autor, cabe à construtora ressarcir tais valores, conforme entendimento pacífico do STJ e nos termos do próprio contrato firmado entre as partes.

Por essas razões,
não há como acolher o recurso de
apelação da construtora.

RECURSO ADESIVO DO AUTOR

O autor pleiteia, em seu recurso adesivo, a reforma da sentença para que os valores pagos a título de juros de obra sejam restituídos em dobro e para que a construtora seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Da restituição em dobro

O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor prevê que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

A jurisprudência do STJ, por meio da Corte Especial, firmou entendimento no
EAREsp
676.608/RS no sentido de que "a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva".

No entanto, no caso em análise, não restou comprovada a existência de conduta contrária à boa-fé objetiva por parte da construtora que justificasse a devolução em dobro dos valores cobrados a título de juros de obra. A cobrança ocorreu em razão de previsão contratual, e não há elementos que demonstrem que a construtora agiu com intuito de lesar o consumidor.

Assim, não há que se falar em restituição em dobro dos valores pagos a título de juros de obra.

Dos danos morais

Quanto ao pedido de condenação da construtora ao pagamento de indenização por danos morais, o entendimento jurisprudencial é
firme
no sentido de que o mero descumprimento contratual, por si só, não enseja a configuração de danos morais, sendo necessária a demonstração de situação excepcional que cause efetivo abalo aos direitos de personalidade do consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
"o inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso na entrega do imóvel, não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, o que somente fica configurado quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem significativa e anormal lesão a direito da personalidade dos promitentes-compradores"
(STJ, REsp 1.932.675/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
).

No caso dos autos, embora tenha havido atraso na entrega do imóvel e cobrança indevida de juros de obra, o autor não demonstrou situação excepcional que tenha causado abalo emocional significativo a ponto de configurar dano moral indenizável. Não houve comprovação de que o autor tenha sofrido prejuízos que extrapolassem a esfera patrimonial e atingissem seus direitos de personalidade
,
sendo caso de desprovimento do recurso do autor
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação da construtora e ao recurso adesivo do autor,
e elevo os honorários advocatícios já fixados em mais 2
% (dois por cento)
mantendo
, no mais,
integralmente a sentença recorrida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025